Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS e CARLA ROSANE GUTERRES SOARES. Intimadas sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19909216, os substituídos manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 21089362). Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21720198). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que os mencionados credores expressamente renunciaram à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetário (ID: 12062684), renúncia homologada pela decisão de ID: 12062688. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido no ID: 21089362. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão optaram pela expedição de precatório (ID: 12062678 e 12062582). Diante do exposto, homologo os cálculos ID: 19909216, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos devidos precatórios em favor de FLORIANO MOREIRA DOS SANTOS e CARLA ROSANE GUTERRES SOARES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador